Tribunal: TJDFT
Processo: 0715443-88.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NA PETIÇÃO INICIAL. MAIORIDADE CIVIL DO FILHO. AUSÊNCIA DE MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR OU TÉCNICO. CAPACIDADE DE SE INSERIR NO MERCADO DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE PROVA DA NECESSIDADE DOS ALIMENTOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A revelia na ação de alimentos não importa, automaticamente, na procedência do pedido inicial, pois a presunção de veracidade é relativa. Ainda que seja reconhecida a revelia, os argumentos do alimentando dependem de lastro probatório mínimo.
2. Com a maioridade dos filhos, a obrigação de sustento dos pais se extingue, mas o encargo alimentar pode permanecer, lastreado nos laços de parentesco (artigo 1.694 do Código Civil).
3. Sobrevindo a maioridade civil, presume-se que o alimentando ostenta condições de se inserir no mercado de trabalho, o que afasta a obrigação de o pai lhe prestar alimentos.
4. A obrigação de prestar alimentos aos filhos com idade superior a 18 anos é excepcional, de modo que cabe ao alimentando comprovar que está impossibilitado de prover o seu próprio sustento (art. 1.695 do Código Civil).
5. Demonstrado, no caso concreto, que a apelante já atingiu a maioridade e não está matriculada em curso superior ou técnico, deve ser afastada a obrigação de o pai lhe pagar alimentos.
6. Apelação não provida. Unânime.